Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE INCREMENTO NA SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6, calculada sobre a pena-base, para cada agravante/atenuante. Assim, inobservado tal parâmetro, impõe-se o redimensionamento da pena imposta.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.